Tribunal: TJPA
Processo: 0803153-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803153-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE E INDEFERIU PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. FORMA DE EXECUÇÃO E MOTIVO DETERMINANTE DO CRIME (FURTO DE UMA BICICLETA). PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída, razão pela qual não conheço de tal alegação.

2. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

3. Observa-se que o ora paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
do crime. Das informações da autoridade coatora e documentos apresentados nos autos pelo próprio impetrante, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória. Observa-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de que o paciente participou da ação criminosa (notadamente o depoimento da testemunha Cosme Monteiro da Silva que elucidou a motivação de Elias em ceifar a vida da vítima – furto de uma bicicleta), pressupostos estes que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente (forma de execução + motivo determinante do crime) que apresentou conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça à paz social, bem como para estancar a reiteração de tais práticas criminosas. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

4. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos com audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja, o dia 24/06/2020. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, que sempre analisou de forma célere os pleitos defensivos. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Sharlles Shanches Ribeiro Ferreira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Elias Júnior Monteiro Mescouto
, em face de ato do
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0008785-39.2018.8.14.0006
, denegatório da liberdade provisória do paciente.

Consta da
impetração
(ID 2937071) que o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra o paciente (
Processo nº 0008785-39.2018.8.14.0006
), pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 29, caput, do CPB (
homicídio qualificado
). A autoridade administrativa
requereu a prisão preventiva do paciente
, a qual foi
concedida
pelo juízo
a quo
, tendo sido dado
cumprimento
em
29/07/2019
.

Alega o impetrante que
o juízo negou reiterados pedidos de liberdade
, 04 (quatro) ao todo, todavia, a defesa entende
desnecessária a manutenção da prisão do paciente
, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
réu primário, possui residência fixa no domicílio da culpa e exerce profissão de barbeiro
). Assevera que
nenhuma das testemunhas arroladas e ouvidas em juízo corroborou com a tese acusatória e sequer as escutas telefônicas indicam que o paciente teve qualquer participação no crime em tela
(
negativa de autoria
).

Para a defesa, o paciente está
custodiado
desde o dia
29/07/2019
, ou seja, por quase 09 (nove) meses, destacando que
a defesa em nada contribuiu para tantas remarcações de audiências
, sendo que, pela situação atual,
não se tem nenhuma previsão da designação de nova audiência
(
excesso de prazo
).

Além do explanado acima, o impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que
estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP
, tendo o juízo apenas feito menção superficial dos requisitos, não caracterizando motivação adequada. A simples gravidade do crime em abstrato não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva (
ausência de fundamentação idônea
), além do que
a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja determinada a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos eletrônicos foram distribuídos ao
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, no entanto, em despacho datado de
08/04/2020
, o mencionado magistrado
determinou a remessa dos autos ao meu gabinete
, em face de
prevenção
(conforme despacho ID 2939468).

Em
13/04/2020
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho ID 2948419).

Em
14/04/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 2953330) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício n° 018/2020-GVTJ
, datado de
16/04/2020
(ID 2965814).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que, em relação aos autos do processo de nº
0008785-39.2018.8.14.0006
, a
prisão fora decretada
em
19/07/2019
e
cumprida
em
01/08/2019
, por este juízo entender
presentes os requisitos da cautelaridade previstos no art. 312 do CPP
, diante da
gravidade do delito
supostamente praticado pelo paciente que apresentou
conduta perigosa e desproporcional
, causando
ameaça a paz social
, bem como pelo
fato de se estancar a reiteração de tais práticas criminosas
.

Comunica que
o processo está aguardando o encerramento da instrução processual
, com
audiência designada para o dia 24/06/2020
, logo após o retorno das atividades presenciais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Elias Júnior Monteiro Mescouto, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente (parecer ID 2976799).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
negativa de autoria
, nas
condições pessoais favoráveis do paciente
e na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, tendo o juízo coator indeferido os pedidos de revogação da prisão cautelar formulados em favor do mesmo com base em
argumentos vazios e genéricos (falta de fundamentação idônea)
. Para a defesa,
a manutenção da prisão carece de embasamento legal
, eis que fundada na
gravidade abstrata do crime
, ressaltando também o
excesso de prazo
, tendo em vista que
não se tem nenhuma previsão da designação de nova audiência
.

Em primeiro lugar,
quanto à alegação de dúvida no que tange à autoria delitiva
, esta não merece prosperar.

O impetrante alega que
nenhuma das testemunhas arroladas e ouvidas em juízo corroborou com a tese da acusação e que sequer as escutas telefônicas indicam que o paciente teve qualquer participação no crime em tela
. Tais questionamentos, além de serem uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não constam dos autos, vez que, não há nenhuma prova do que foi afirmado na impetração, não devendo serem apreciados.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Sendo assim,
não conheço de tal alegação
, posto que, nesta ação mandamental, não há que se verificar se o paciente é ou não autor do crime que lhe é imputado, ou outras questões intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal, dada a impossibilidade dessa análise na estreita via do
habeas corpus
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Elias.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter residência fixa, emprego lícito de barbeiro e não ter nenhum histórico criminal, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da leitura acurada dos autos, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia 19/07/2019
, conforme decisão extraída do
Sistema LIBRA do TJE/PA
, por estar evidenciada a
efetiva necessidade de manutenção do agente em cárcere
, nos seguintes termos:

“(...). O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei. Pelas características do crime do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam executado em face de um furto de uma bicicleta que os acusados entenderam que teria sido praticado pela vítima. Entendo que os acusados, em liberdade, intimidarão testemunhas e atrapalharão a produção de novas provas, tendo em vista que a atividade criminosa dos participantes é intensa, tanto é que, alguns deles já possuem prisões anteriores por diversos crimes. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial. O crime apurado, devidamente comunicado à Polícia, gerou abalo social que se perpetua até o presente momento, principalmente pelo fato de que a vítima era jovem e estava com alguns amigos fumando na esquina de sua casa. Sendo assim, passível de decretação de preventiva para estancar a possibilidade de reiteração de práticas dessa natureza. Ante todo o exposto, como discorrido acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS: 1- ELIAS GARCÊS MESCOUTO, filho de Antônio Maria Alcântara Mescouto e Neuza da Conceição Garcês Mescouto, nascido em 07/02/1971, RG 1790385 PC/PA, solteiro, residente na Rua Fé em Deus, n. 43, Loteamento Nova Esperança, Bairro do 40 horas, Ananindeua/PA. 2-ELIAS JÚNIOR MONTEIRO MESCOUTO, brasileiro, filho de Elias Garcez Mescouto e Vera Lúcia Ferreira Monteiro, nascido em 25/03/1994, RG 6998688 PC/PA, barbeiro, residente na Rua Fé em Deus, n. 43, Loteamento Esperança, Bairro 40 horas, Ananindeua/PA. 3- MURILO DA SILVA LUSO, brasileiro, Infopen n. 90273, filho de Maria da Conceição Luso Cardoso, nascido em 04/11/1994, união estável, residente na Rua Fé em Deus, n. 78, Loteamento Nova Esperança, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA. 4-GEORGE CASTRO LUZ, filho de Hibiapina do Socorro Castro Luz, nascido em 15/01/1993, natural de Belém, RG 5231784-6 PC/PA, CPF 007.900372-97, residente na Rua Itaboraí, n. 54, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, devendo ser recolhidos ao cárcere até nova decisão (...)”.

Segundo consta da denúncia e das investigações, o paciente, na noite do dia
30/12/2017
, em
companhia de outros 02 (dois) denunciados

ceifaram a vida de Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara
, fazendo
uso de arma de fogo
. A vítima estava em sua residência quando o acusado Murilo da Silva Luso a chamou para fazer uso de entorpecentes e quando consumavam a ação, foram
abordados por 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta
e, apesar da tentativa da vítima em fugir, não logrou êxito e
fora atingida por disparos de arma de fogo
.

A investigação revela que
o acusado Elias teria participado do homicídio, pois, supostamente, o ofendido teria furtado uma bicicleta que lhe pertencia, e, por tal razão, possuíam uma rixa
. Por sua vez, o acusado George Castro da Luz também estaria envolvido no homicídio de Franklin, pois é amigo de Elias e meses antes do referido homicídio, ceifou a vida de Tatiane, namorada do ofendido, em razão de dívida de drogas que este teria contraído e sua companheira teria se comprometido a pagar.

Nesse passo, observa-se que o ora paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, bem como pela
gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
do crime
.

Em
19/12/2019
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente e
manteve a segregação
. Já em
16/02/2020
, mais uma vez, o juízo se manifestou no mesmo sentido, ou seja, pela
continuação do cárcere
. Em
19/03/2020
, a magistrada, entendendo que
persistem os motivos determinantes da prisão cautelar, manteve a custódia
, nos seguintes termos:
“Considerando que não houve produção de fato novo desde a data da última decisão (16/02/2020), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos requerentes, bem como o fato deste Juízo entender que colocar os réus em liberdade poderá acarretar prejuízo a instrução criminal, uma vez que ainda há testemunhas a serem ouvidas. Ademais, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, ante a gravidade do crime em apuração, inclusive o acusado George Castro da Luz possui antecedentes pelas práticas de outros crimes, não havendo, no momento, outra medida eficaz para garantia da ordem pública. Ressalto que a audiência de instrução está designada para o próximo dia 08/04/2020, ocasião em que os requisitos da prisão poderão ser novamente analisados após a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados. Ante o exposto, diante da fundamentação exposta,
MANTENHO A PRISÃO dos acusados ELIAS JÚNIOR

MONTEIRO MESCOUTO
e GEORGE CASTRO LUZ, eis que entendo ainda estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP”
.

Em data recente,
31/03/2020
, a magistrada se manifestou novamente:

“(...). Reanalisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, ante a gravidade do crime em apuração, bem como por entender que inexistem fatos novos a ensejar a soltura dos acusados. Assim, diante da fundamentação exposta, MANTENHO A PRISÃO dos acusados ELIAS JÚNIOR MONTEIRO MESCOUTO, MURILO DA SILVA LUSO e GEORGE CASTRO LUZ, eis que entendo ainda estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP”.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal
, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Das informações da autoridade coatora e documentos apresentados nos autos pelo próprio impetrante,
vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar
, tendo
o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória
. Observa-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de que o paciente participou da ação criminosa (notadamente o
depoimento da testemunha Cosme Monteiro da Silva
que elucidou a motivação de Elias em ceifar a vida da vítima – furto de uma bicicleta), pressupostos estes que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante da
gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente (forma de execução + motivo determinante do crime) que apresentou conduta perigosa e desproporcional
, causando
ameaça à paz social
, bem como para
estancar a reiteração de tais práticas criminosas
.

A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, a
conveniência da instrução processual
e a
aplicação da lei penal
.

Nesse sentido:

Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas. (...).
Revogação da prisão preventiva. Indeferimento
. Manutenção pelo Tribunal impetrado. Motivação e
modus operandi
. Periculosidade. Quantidade de entorpecente apreendido. Potencialidade ofensiva da infração. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. (...). Ordem denegada.
1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente, dada a natureza do delito e o modo com que foi perpetrado
. 2. (...). 3. (...). (STJ – HC 225.935/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012).

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, segundo informações prestadas pela autoridade tida coatora (ID 2965814), constato que
o processo está aguardando o encerramento da instrução criminal
, com
audiência designada para o dia 24/06/2020
, logo após o retorno das atividades presenciais do Poder Judiciário, em razão do trabalho remoto decorrente da situação de pandemia da COVID-19 (
Portaria Conjunta nº 04/2020
, de
19/03/2020
e
Portaria Conjunta nº 05/2020
, de
23/03/2020
, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, o que pode ser comprovado pelas reiteradas análises dos pleitos defensivos, sempre de forma célere pelo juízo singular.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Habeas Corpus
. Crimes de homicídio qualificado, peculato e formação de quadrilha. Prisão preventiva fundamentada na conveniência da instrução. Notícia de ameaças às testemunhas. Indicativos de reiteração de condutas delituosas. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Tese de excesso de prazo para a formação da culpa. Inexistência de desídia. Princípio da razoabilidade
. 1. Mostra-se válida a fundamentação do decreto prisional, com expressa menção à situação concreta, na medida em que, além da enorme repercussão do crime na comunidade local, envolvendo policiais militares, houve ameaças a testemunhas e indicativos de reiteração de condutas delituosas, o que pode, por certo, comprometer, de um lado, a ordem pública e, de outro lado, a instrução criminal. Precedentes.
2. Somente há de se falar em constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade judiciária ou do Ministério Público, o que não ocorre na presente hipótese. 3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, sobretudo diante de feitos complexos, com pluralidade de réus. 4. Ordem denegada, com recomendação de urgência na prolação da sentença
. (
STJ, HC 132734/BA, Rela. Min. Laurita Vaz, T5 – Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011
). (grifo nosso)

Nosso Egrégio Tribunal assim tem se posicionado:

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar. Crime de Roubo Qualificado.
Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Demora justificada. Com efeito, é entendimento mais que pacificado nos Tribunais que, a duração do processo criminal não pode ser analisada através de simples cálculo aritmético. Mas sim, deve-se ter presente a complexidade de cada caso concreto, sendo que o Magistrado está impulsionando o feito de acordo com suas possibilidades, não se vislumbrando qualquer desídia de sua parte, tanto que já marcou audiência de instrução e julgamento. Princípio da razoabilidade, pois se trata de um feito complexo, com pluralidade de réus, o que de certa forma demanda uma maior elasticidade dos prazos processuais Audiência de instrução designada para o dia 01/10/2013. Qualidades pessoais favoráveis. Irrelevância. Súmula 08 do TJE/PA. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada
. (
Acórdão nº 120857, HC nº 2013.3.011991-3, Rela. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, Data de julgamento: 17/06/2013, DJe 19/06/2013
).

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ante o exposto,
conheço em parte do

writ
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020